Tribunal: TJDFT
Processo: 0751691-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751691-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HENRIQUE SOARES BEZERRA DA NOBREGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O apelante requer a juntada aos autos da gravação do julgamento da apelação, alegando ser fundamental para embasar o recurso especial a ser interposto (ID 45935308). Não há previsão legal nem regimental que embase a pretensão formulada pela parte. Pelo contrário, o art. 128, § 1o, do Regimento Interno deste tribunal veda a disponibilização das notas taquigráficas, as quais são meros atos internos administrativos que servem de orientação para confecção do acórdão. Na hipótese, a gravação da sessão de julgamento sequer gerou notas taquigráficas para este feito, pois os votos escritos foram lançados previamente no sistema Pje pelos desembargadores que compuseram o quórum de julgamento e o acórdão já foi disponibilizado para as partes (ID 45734611). Ademais, os princípios jurídicos que orientaram a decisão do colegiado estão contidos no acórdão e neles deve se pautar o patrono para fundamentar a irresignação para o Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 16:19:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator